Tribunal: TJSP
Processo: 1033968-37.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de reparação de danos. Ausência de repasse de valores por fraude na utilização de cartão de crédito de terceiro. Admissibilidade. Norma contratual que permite o não repasse de operação considerada fraudulenta decorrentes de 'Chargeback'. Validade da cláusula. Precedentes deste Tribunal e do STJ. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso provido.